Tribunal: TJDFT
Processo: 0001492-29.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 76 do Código Penal, tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme dispõem os artigos 78 e 46 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem que a prestação de serviços à comunidade "é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade".

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.